Tribunal: STF
Processo: ADI 2964
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-09
Data de publicação: 2019-05-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MAGISTRADOS E MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ABONO DE FÉRIAS DE UM TERÇO (1/3) SOBRE O SALÁRIO NORMAL – LEI 8.870/89 E LEI 8.874/89, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. De ordinário, cumpre lembrar que o Supremo Tribunal Federal já assentou sua posição em relação ao objeto desta demanda ao julgar as Ações Originárias 527 e 623, de relatoria do Min. Maurício Corrêa (DJ 3.3.2000), declarando a inconstitucionalidade da expressão "mensal" contida nos arts. 1º e 2º da Lei 8.870/89, da expressão “mensal” contida nos arts. 1º e 2º da Lei 8.874/89, bem como a inconstitucionalidade da expressão "vedada no caso de acumulação de férias, a dupla percepção da vantagem", contida no art. 3º da Lei 8.874/89, ambas do Estado do Rio Grande do Sul.



    2. Como visto, o Supremo entende que a limitação do adicional de férias anuais dos membros da magistratura e do ministério público constitui flagrante ofensa ao art. 7º, XVII, da Constituição Federal, que assegura aos trabalhadores em geral férias anuais remuneradas com adicional mínimo de um terço calculado sobre o salário normal. Desse modo, se as férias forem de sessenta dias (dois períodos de trinta dias), o adicional de um terço incidirá sobre o valor correspondente a dois salários, pois, caso contrário, se o adicional incidisse apenas sobre um período de trinta dias (salário mensal), as férias de sessenta dias seriam remuneradas pela metade (um sexto), em flagrante ofensa à Constituição Federal.



    3. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “mensal” contida nos arts. 1º e 2º da Lei 8.870/89, da expressão “mensal” contida nos arts. 1º e 2º da Lei 8.874/89 e da expressão “vedada, em caso de acumulação de férias, a dupla percepção da vantagem”, contida no art. 3º da Lei 8.874/89, ambas do Estado do Rio Grande do Sul.